Tribunal: TJDFT
Processo: 0748056-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748056-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENTO FREIRE DE SOUSA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bento Freire de Sousa em face da r. decisão (ID 21252046) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por não preencher o requisito de admissibilidade da tempestividade. Alega que a decisão restou omissa ao utilizar premissa equivocada na aplicação da legislação vigente. Pede que, reconhecido o vício, seja considerado tempestivo o recurso, a fim de que seja analisada a liminar pleiteada. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. Isso porque a decisão restou devidamente fundamentada no fato de que o Agravante indicou para a contagem do prazo recursal a data de 14/10/2020, quando foi publicado o despacho que concedeu derradeiro prazo para que a parte providenciasse o recolhimento das custas processuais. Consignei, ainda, que o Agravante registrou ciência da r. decisão, que indeferiu a gratuidade de justiça, por meio de seu patrono, no dia 16/9/2020, e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso decorreu em 7/10/2020. Entretanto, o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 6/11/2020 (ID 21192598). Portanto, não há falar em omissão na r. decisão. Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator